Tribunal: TJDFT
Processo: 0707316-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707316-35.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA APELADO: KATIUSCIA MOURA VELOSO DE BRITO DESPACHO Consoante certidão de ID. Num. 31930311, não foi possível intimar a apelada uma vez que a referida parte não mais reside no endereço constante nos autos, apesar do êxito em citá-la no processo (ID. Num. 28651488). Diante de tal situação, assim preceitua o art. 274, parágrafo único, do CPC: "Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". (Grifos nossos). Outrossim, segundo os princípios da lealdade, cooperação e da boa-fé objetiva, as partes têm a obrigação de manter atualizados seus endereços nos processos, sob pena de validade da comunicação, com o devido fluxo do prazo. Assim, considero válida a intimação da apelada para se manifestar acerca da petição apresentada pela parte recorrente, devendo transcorrer o prazo da data constante da certidão de ID. Num. 31930311. Intime-se. Após o decurso do prazo, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2022 14:28:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora